Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717869-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: EDMAR GABRIEL DE ALMEIDA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. II - COGNIÇÃO PARCIAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O QUAL FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. TUTELA LIMINAR RECURSAL POSTULADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA PELO AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCONGRUENTE. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. II - INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO QUE CONTRADIZ O ANUNCIADO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO COMANDO JUDICIAL LIMINAR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desarrazoado se mostra o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois sequer conhecido o mencionado recurso. Está sob exame, não o agravo de instrumento, mas o agravo interno interposto pela parte ré contra a decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento. Questão liminar não examinada na decisão recorrida. Agravo interno nessa parte não conhecido. 2. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale a aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 3. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. Não quer isso significar, por óbvio, que tenha havido reconhecimento da procedência do pedido, uma vez que evidente haver controvérsia quanto à questão trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Entrementes, considerados os limites da tutela liminar, houve preclusão lógica. 4. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade validamente firmado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal; 421 e 422, estes do Código Civil, defendendo a existência de seu interesse recursal. Aduz que o cumprimento de decisão liminar em antecipação de tutela não impede seu questionamento. Afirma que a ausência de manifestação sobre o contexto fático do recurso configura negativa de prestação jurisdicional. Defende que não pode ser obrigada a disponibilizar cobertura universal sem a devida contraprestação. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES (OAB-MG 126.663) e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JR (OAB/MG 114.566). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, “nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.956/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Ademais, ao assentar pela falta de interesse recursal, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais.” (AgInt no REsp n. 2.048.955/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010